Tribunal: TJMT
Processo: 1006676-19.2018.8.11.0006
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006676-19.2018.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação, Execução Contratual, Equilíbrio Financeiro]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[W. S. CAVALLARI - EPP - CNPJ: 01.115.168/0001-05 (EMBARGANTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), HERBERT DIAS - CPF: 781.633.661-68 (ADVOGADO), RENATO CESAR MARTINS CUNHA - CPF: 902.590.091-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), GILBERTO JOSE DA COSTA - CPF: 792.987.371-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA LUCIA CARDUCCI GOUVEA MANCUSO - CPF: 404.953.881-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATO PÚBLICO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ORNAMENTAL. INEXECUÇÃO PARCIAL DO CONTRATO NO PRAZO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE DE RESCISÃO UNILATERAL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DOS VALORES RELATIVOS AOS BENS ADQUIRIDOS PARA SEREM EMPREGADOS NA OBRA E SERVIÇOS REALIZADOS ANTES DA RESCISÃO.
FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno em recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência na Ação de Cobrança ajuizada pelo embargante. Alegada existência de omissão e erro na apreciação dos fatos relacionados à execução do Contrato Administrativo nº 189/2017.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar a existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, bem como a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou de maneira fundamentada todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não se verificando omissão, obscuridade ou contradição.

4. A pretensão do embargante é rediscutir os fundamentos da decisão, o que é incabível na via dos embargos de declaração.

5. O mero inconformismo da parte não caracteriza omissão ou erro na premissa fática, pois as provas foram analisadas conforme os elementos constantes dos autos.

6. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida, não sendo necessária a menção expressa a todos os dispositivos indicados pelo embargante.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.061.617/PR; AgInt no REsp n. 2.006.993/PR; AgInt no AREsp n. 2.109.762/RS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
W. S. CAVALLARI - EPP
,
contra acórdão proferido por esta e. Câmara, que,
negou provimento ao

agravo interno em recurso de apelação
interposto pelo ora embargante e, por conseguinte, manteve inalterada a sentença proferida na
Ação de Cobrança
nº 1006676-19.2018.8.11.0006, a qual julgou improcedente o pedido formulado na inicial, consubstanciado no pagamento de aproximadamente R$ 388.718,87 (Trezentos e oitenta e oito mil, setecentos e dezoito reais e oitenta e sete centavos), referentes aos serviços eventualmente prestados e supostamente não adimplidos.

Aduz
que, o acórdão incorreu em omissões e adotou premissa fática equivocada quanto à real cronologia dos fatos relacionados à rescisão do Contrato Administrativo nº 189/2017.

Sustenta que, embora não tenha se manifestado no prazo sobre o indeferimento do pedido de prorrogação contratual, a notificação foi recebida somente em 18/04/2018, quando o contrato já havia expirado.

Argumenta que, o Município não a notificou tempestivamente sobre o resultado do pedido de prorrogação, formulado antes do fim do prazo de execução.

Assevera que, apesar do indeferimento da dilação do prazo do contrato, o Prefeito autorizou expressamente a prorrogação do contrato até 10/07/2018, por despacho de 13/06/2018.

Assegura que, o contrato foi rescindido em 04/06/2018, antes do novo prazo final.

Argui que, concluiu aproximadamente 70% dos serviços durante a vigência contratual, comprovados por planilhas e relatório do próprio Município.

Verbera que, houve execução parcial das obras e que faz jus ao pagamento correspondente, nos termos do art. 59 da Lei 8.666/93.

Pontua que, houve omissão no acordão quanto ao fato de ter comprovado justo impedimento para conclusão dos serviços, por ato de terceiro (rejeição do projeto pela concessionária de energia).

Afirma que, se faz necessária a integração do acórdão para sanar as omissões apontadas, corrigir a premissa fática equivocada e prequestionar os dispositivos legais indicados.

Ao final, pugna pelo provimento do presente Embargos de Declaração, para que seja sanado supostos vícios, aplicando efeitos infringentes, bem como para presquestionar as matérias.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

Ao analisar o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente aclamatório. Vejamos.

Ao analisar o acórdão embargado, não se verifica a existência de vícios de omissão ou obscuridade capaz de macular a prestação jurisdicional, tampouco houve a adoção de premissa fática equivocada pelo acórdão atacado.

Ao contrário do alegado, todas as questões relevantes foram devidamente enfrentadas, com amparo nos elementos fáticos e jurídicos constantes dos autos, tendo o aresto recorrido se pautado na efetiva realidade retratada pelas provas carreadas ao feito, como cito:

“[...] O cerne da questão subsiste em aferir se o Apelante faz jus ao recebimento de valores decorrentes do Contrato Administrativo nº 189/2017, firmado junto ao Município de Cáceres.

Vejamos o disposto em contrato:

“7.1
O prazo para execução da obra é de 2 (DOIS) MESES, podendo ser prorrogado caso haja entendimento entre as partes baseado no art. 57 da lei 8.666/93.

7.2. O prazo de vigência do Contrato será de a (QUATRO) MESES corridos contados a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado caso haja entendimento entre as partes baseado no art. 57 da lei 8.666/93.

(...) 7.3.1. A empresa contratada deverá entregar/executar o objeto licitado, de acordo com as especificações escritas no Edital, bem como no Contrato Administrativo.

13.1.
O inadimplemento das cláusulas estabelecidas neste Contrato pelo Contratado assegurará ao contratante o direito de rescindi-lo, no todo ou em parte, a qualquer tempo, mediante comunicação oficial à outra parte, respeitando sempre o contraditório e a ampla defesa, em consonância com os artigos 77 a 80 da Lei 8.666/93 e suas alterações.”

No dia 11/12/2017, a Prefeitura Municipal de Cáceres autorizou a Apelante a dar início ao serviço de execução das obras.

Assim, o prazo para execução da obra iria até 11/02/2018 e a vigência do contrato até 11/04/2018.

No dia 07/02/2018, a Recorrente postulou pela dilação do prazo previsto em contrato, ao fundamento de que, as luminárias previstas em contrato estariam indisponíveis no mercado.

No dia 08 de março de 2018, a Autora fora notificada de que o pedido de aditivo de prazo fora indeferido pela Secretaria de Obras e que apresentasse defesa, no prazo de três dias, sobre o interesse da Prefeitura Municipal em rescindir o contrato.

Enviada a notificação via correio, a empresa quedou-se inerte.

Aos 12/06/2018, a Requerente informa que, instalou trinta e quatro luminárias, e que as demais seriam instaladas no período de sessenta dias, após a importação dos produtos. Ao que tudo indica, as luminárias somente foram entregues em agosto/2018.

Todavia, em 04/06/2018, o Secretário de Infraestrutura e Logística determinou a Rescisão do Contrato Administrativo.

Subsumindo-se os fatos à norma, verifica-se que a parte autora/recorrente não faz jus ao recebimento de valores.

Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que, a Autora descumpriu o prazo previsto em contrato.

No dia 09/02/2018, faltando poucos dias para o esgotamento do prazo de execução da obra, conforme atestado pela Municipalidade, inexistia qualquer ato de execução, ou seja, esta sequer teria sido iniciada.

Devidamente intimada a se manifestar sobre o interesse da Administração em rescindir o contrato, a Recorrente quedou-se inerte.

Conforme consignado pelo Juízo de 1º Grau, se as luminárias previstas em contrato se encontravam indisponíveis no mercado, incumbia ao licitante agir de forma diligente, fosse impugnando o Edital ou logo no início do prazo de execução da obra, informar o Contratante acerca de tais fatos.

Assim, de fato, verifica-se que houve inércia e desídia da empresa contratada.

Em 19/09/2019, o Coordenador de Engenharia Elétrica e Iluminação Pública do Município atesta que, não houve a conclusão de 70% das obras, tal como alega a contratante.

Como se sabe, incumbe ao Autor, demonstrar o fato constitutivo do seu direito, e ao Réu, comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Requerente.

No caso dos autos, o Apelante não se desincumbiu do seu múnus probatório.

Com efeito, o recorrente não logrou êxito em demonstrar que, não pôde realizar a obra por fato de terceiro, tampouco que o Município teria assumido a obrigação de apresentação de projeto básico junto à concessionária de energia elétrica, tal como alega.

Existe nos autos, memorial descritivo de projeto datado de julho/2017, assinado por responsável técnico vinculado à Secretaria de Obras e Serviços, consignando expressamente que,
a elaboração e aprovação do projeto junto à concessionaria serão de responsabilidade da empresa vencedora do certame
.

De mesmo modo, o Autor, ora recorrente, não comprova de forma inequívoca, que as luminárias instaladas foram feitas por ela e em momento anteriormente à rescisão do contrato; a afastar a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo.

Assim, conforme consignado na sentença e afirmado pelo Município, corroborado pela prova testemunhal, os serviços foram prestados após a comunicação de rescisão do contrato, de modo que, fora facultado à contratada, o levantamento dos materiais instalados.

Nos termos do art. 78 da Lei nº 8.666/93, vigente à época, constitui motivo para rescisão do contrato, por ato unilateral e escrito da Administração, o descumprimento de prazo e cláusulas contratuais.

Este é o caso dos autos, em que constatada a hipótese legal de rescisão, quanto a lentidão no adimplemento de obrigações ou atraso injustificado no início da obra.

[...]

Feitas estas considerações, ausente fundamento apto à desconstituição da sentença objurgada bem como a decisão monocrática ora recorrida, esta deve permanecer incólume. [...]”.

Tem-se, portanto que, a pretensão recursal consiste, em verdade, no intuito de rediscutir a matéria já devidamente apreciada, o que não se coaduna com a natureza dos aclaratórios, cabíveis tão somente para sanar eventuais obscuridades, omissões ou contradições, consoante dispõem os arts. 1.022 e 1.024 do CPC.

Nessa vertente, colaciono os seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.
(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 7.603/2001 — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20, § 4º, DO CPC — REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISM — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA. Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclaratórios rejeitados”.

(TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014)

A matéria também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO DE SOJA. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REEXAME. SUMULA 7/STJ. ART.
535
DO
CPC
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração opostos com o fito de rediscutir a causa já devidamente decidida. Nítido caráter infringente. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade. Inexistência de qualquer hipótese inserta no art.
535
do
CPC
. 2. O acórdão estadual ao manter a r. sentença que julgou procedente o pedido de sequestro dos grãos, amparou-se na análise dos elementos fático-probatório dos autos. A alteração desse entendimento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n.º 7 do STJ. 3. Não cabe a análise de afronta a matéria constitucional, ainda que com intuito de prequestionamento. 4. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento".
(
EDcl no AREsp 645359 GO 2014/0343831-3,
T4 - QUARTA TURMA, DJe 13/04/2015
Relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. [...]
4. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão do que já foi decidido
. 5. Rejeitado os Embargos de Declaração do primeiro embargante, com aplicação de multa. Acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração do segundo embargante, sem efeito infringente”.
(EDcl nos EDcl na AR 3.290/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 26/06/2012) (Destacamos)

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta e. Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Quanto ao prequestionamento, mister se faz mencionar que não há necessidade de se referir expressamente aos dispositivos utilizados, desde que o acórdão aprecie por inteiro as matérias trazidas aos autos, como ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado proferido por este e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL – PLANO DE SAÚDE – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER – MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR – INAPLICABILIDADE DA RESTRIÇÃO PREVISTA NO ART. 10, VI, DA LEI Nº 9.656/98 – INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não pode a prestadora de serviços médico-hospitalares negar o fornecimento de medicamentos sob o argumento de serem de uso domiciliar, se o contrato estabelece cobertura ao procedimento quimioterápico, pelo que deve ser resguardado o direito do paciente ao melhor tratamento possível, a fim de curar a enfermidade acometida.
Quanto ao prequestionamento, a matéria já se encontra devidamente debatida ao longo desta decisão, dispensando a reprodução de cada dispositivo legal
”.
(TJMT Ap 149020/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 02/02/2017)

Desse modo, a ausência de indicação expressa de dispositivos legais mencionados pelas partes não implica em omissão do julgado quando o
decisum
esgota a questão suscitada pelo recorrente, porquanto, desnecessário o prequestionamento explícito.

Diante do exposto,
rejeito os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025